Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando a parte autora demonstra estar realizando as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a parte autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação do réu, sendo incabível a extinção prematura do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.